Tribunal: TJDFT
Processo: 0734420-49.2022.8.07.0001
Órgão julgador: ANGELO PASSARELI
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2023-11-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0734420-49.2022.8.07.0001 RECORRENTES: MARIA AUXILIADORA LINHARES PERTUSI, ANA CRISTINA LINHARES PERTUSI, MARIA NAZARE PEREIRA LINHARES REPRESENTANTE LEGAL: MARIA AUXILIADORA LINHARES PERTUSI RECORRIDA: LONGEVITTA CENTRO GERIÁTRICO LTDA REPRESENTANTE LEGAL: MARIA AUXILIADORA LINHARES PERTUSI DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Primeira Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. DIREITO CIVIL. DIREITO DO CONSUMIDOR. AÇÃO INDENIZATÓRIA. CENTRO GERIÁTRICO. EVASÃO DA IDOSA. PESSOA HIPOVUNERÁVEL. FALHA NO DEVER DE CUIDADO, ZELO E VIGILÂNCIA. RESPONSABILIDADE CIVIL OBJETIVA. OCORRENTES. DANO MATERIAL. COMPROVAÇÃO. DANO MORAL. RECONHECIDO. QUANTUM INDENIZATÓRIO. RAZOABILIDADE. PROPORCIONALIDADE. REDUÇÃO. DEVIDA. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. SENTENÇA REFORMADA. 1. No caso em exame, discute-se a falha na prestação dos serviços fornecidos por centro geriátrico, bem como a ocorrência de danos materiais e morais em virtude de desaparecimento de idosa que estava sob seus cuidados e vigilância. 2. O Código de Defesa do Consumidor estabelece que o fornecedor responde objetivamente pelos defeitos da prestação do serviço, exceto nos casos que não houver defeito ou houver culpa exclusiva do consumidor ou de terceiros. Art. 14 do Código de Defesa do Consumidor. 3. O desaparecimento e lesões sofridas pela idosa, portadora de Alzheimer, evidencia a falha no dever de cuidado, zelo e vigilância do centro geriátrico réu a impor o dever de indenizar os danos sofridos pelas autoras. 4. O ressarcimento material pressupõe a comprovação dos prejuízos sofridos, isto é, redução do patrimônio dos autores. 4.1. No caso, comprovadas as despesas, a indenização material mostra-se medida impositiva. 5. Dano moral configurado, tendo em conta a afronta à integridade física da primeira autora, pessoa em situação hipervulnerabilidade, a angústia e apreensão da demais em razão do desaparecimento e de todo o percalço para encontrar a idosa. 6. Verificada a existência do dano moral, tem-se que a verba indenizatória deve ser fixada mediante prudente arbítrio do juiz, de acordo com os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, a extensão do dano experimentado, a expressividade da relação jurídica originária, as condições específicas do ofensor e do ofendido, bem como a finalidade compensatória. 6.1. No caso, a minoração do quantum indenizatório é medida que se impõe para se alinhar aos padrões de razoabilidade e proporcionalidade. 7. Recurso conhecido e parcialmente provido. Sentença reformada. As recorrentes alegam que o acórdão impugnado encerrou violação aos artigos 186, 927, e 944, todos do Código Civil, sustentando que a redução do quantum inicialmente arbitrado a título de danos morais ofende aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade. Em sede de contrarrazões, a parte recorrida pede que as publicações sejam feitas em nome do advogado WESLEY RICARDO BENTO, OAB/DF 18.566. II - O recurso é tempestivo, preparo regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Em análise aos pressupostos constitucionais de admissibilidade, verifica-se que o recurso especial não merece ser admitido quanto à mencionada contrariedade aos artigos 186, 927, e 944, todos do Código Civil, pois a turma julgadora, após detida apreciação do conjunto fático-probatório dos autos, assentou in verbis: “[...] Portanto, verificada a existência do dano moral, tem-se que a verba indenizatória deve ser fixada mediante prudente arbítrio do juiz, de acordo com os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, a extensão do dano experimentado, a expressividade da relação jurídica originária, as condições específicas do ofensor e do ofendido, bem como a finalidade compensatória. Ao mesmo tempo, o valor não pode ensejar enriquecimento sem causa, nem pode ser ínfimo a ponto de não coibir a reiteração da conduta, ressaltando-se que o réu pode empreender novos mecanismos de segurança para evitar a ocorrência de fraudes como esta. Há que se observar a tríplice finalidade da indenização: compensatória, educativa e punitiva [...] Na situação que se descortina, considerando os parâmetros acima enfocados, tem-se que a indenização arbitrada deve ser reduzida para R$ 10.000,00 (dez mil reais) em favor da primeira requerente e de R$ 5 mil (cinco mil) reais para a segunda e terceiras requerentes, cada uma, para se adequar aos princípios da proporcionalidade e razoabilidade” (ID. 47707524). Infirmar fundamentos dessa natureza, como pretendem as recorrentes, é providência que encontra óbice no enunciado 7 da Súmula do STJ. Por fim, determino que as publicações relativas à parte recorrida sejam feitas em nome do advogado WESLEY RICARDO BENTO, OAB/DF 18.566. III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ANGELO PASSARELI Primeiro Vice-Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios no exercício eventual da Presidência A016